Tribunal: STF
Processo: ADI 200
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Liminar.
Art. 4º da Lei Federal nº 7.994, de 05.01.1990, referente ao
primeiro provimento dos cargos de Inspetor de segurança do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Pressupostos para a concessão de liminar para suspensão dos
efeitos do art. 4º da Lei Federal nº 7.994/90 que se tem como
inocorrentes. Argüição de inconstitucionalidade frente ao art. 37,
II, da Carta de 1998. Liminar indeferida.